Tribunal: TJDFT
Processo: 0734776-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734776-44.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON LIMA ARAUJO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por ANDERSON LIMA ARAÚJO contra sentença (ID 50735447) proferida pela 11a Vara Cível de Brasília nos autos de ação declaratória ajuizada pelo ora apelante em desfavor ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. O recorrente deixou de juntar aos autos, com a interposição do apelo, o respectivo preparo. Ocasião na qual requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária. À vista de tanto, esta Relatoria oportunizou (ID 51505365) a apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, como, p. ex., as três últimas declarações de imposto de renda, ou, no prazo da emenda, que o apelante procedesse ao recolhimento em dobro das custas recursais (ex vi do § 4o do art. 1.007 do CPC). O apelante, em atenção a tanto (ID 52090834), juntou aos presentes autos documentos referentes à situação cadastral do seu CPF e relatórios emitidos pela Receita Federal, informando que ele “não possui declaração de renda em seu nome, posto que seus ganhos não atingem o piso para declaração obrigatória”. É o relatório do essencial. Decido. Cediço, por um lado, que cabe ao relator, ao constatar a inexistência de algum dos pressupostos processuais, não conhecer de recurso (por inadmissibilidade, prejudicialidade ou por ausência de impugnação especifica dos fundamentos da decisão recorrida), nos termos da norma contida no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Por outro lado, é certo que, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, o recolhimento do preparo refere-se a pressuposto indispensável ao conhecimento do apelo. No caso dos autos, conforme relatado, foi oportunizada a demonstração sobre o alegado estado de hipossuficiência. Nesse sentido, o recorrente juntou aos autos documentos emitidos, via internet, pela Receita Federal. Pois bem, da análise dessa documentação – comprovante de situação cadastral do CPF e relatório da Receita Federal, informando sobre o fato de que o recorrente, por estar abaixo do piso que torna obrigação a declaração de seus rendimento, não apresentou declaração – é possível concluir que não se prestam ao fim desejado. Em outros termos, é impossível, a partir dos documentos juntados pelo apelante, obter informações sobre a capacidade financeira do apelante, no sentido de que o pagamento das custas processuais viesse a colocar em risco a sua, e a de seus familiares, subsistência. Desse modo, tendo-se em conta que os documentos apresentados se mostraram insuficientes à demonstração da alegada hipossuficiência, concedo, pela derradeira vez, a oportunidade para que a recorrente proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF,09 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator